Tribunal: TJMT
Processo: 1027532-46.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027532-46.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEO WALDOW - CPF: 693.922.851-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (APELADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO INDEVIDO DE SELO PÚBLICO VERDADEIRO.

OPERAÇÃO “
FAKE PAPER”
. PLEITO DEFENSIVO.
1.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO.
NEGATIVA DO JUÍZO DE ORIGEM. VIABILIDADE. PROPRIEDADE DE TERCEIRO ALHEIO À PRÁTICA CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM PRODUTO DO CRIME OU UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DOS CRIMES.
2.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
:
NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 91, INC. II, CP. GARANTIA DA EFICÁCIA DE EVENTUAL PERDIMENTO DO AUTOMÓVEL, SE COMPROVADO O USO DO BEM PARA A PRÁTICA DOS CRIMES APURADOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA.
POSSIBILIDADE PARA EVITAR A DEPRECIAÇÃO DO BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTRIÇÃO DE ONERAÇÃO, ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO BEM ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS SOBRE A GUARDA DO VEÍCULO. RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE
.
SINTONIA
COM O PARECER.
COM PROVIDÊNCIA
EX OFFÍCIO,
COM REFLEXOS NA DEVOLUÇÃO DO BEM.

1.1.
Não se desconhece que o art. 118 do CPP impede a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal. Todavia, o próprio dispositivo ressalva que referidas coisas só devem ser mantidas em poder do Juízo enquanto interessarem ao processo, e desde que não pertençam a terceiro de boa-fé, conforme adverte o art. 119 do CPP.

1.2.
A falta de provas de que o veículo apreendido foi adquirido com produto do crime,

a demonstração de que o proprietário é de terceiro de boa-fé e alheio à prática delitiva, a inexistência de indicativos de que o automóvel fosse comumente utilizado na prática de crimes de Organização Criminosa contra a ordem tributária, autorizam a restituição do bem.

2.1.
É possível a devolução de veículo apreendido ao proprietário do bem, desde que este seja nomeado como fiel depositário, mediante assinatura de termo de depositário fiel até o julgamento final do processo criminal, sobretudo para assegurar melhor conservação e evitar a depreciação do bem.

2.2
. Dispensa-se o apelante do
pagamento dos emolumentos e taxas incidentes sobre a guarda do veículo, considerando que a apreensão se deu em virtude de cumprimento de mandado de prisão, e não, em virtude de infração de trânsito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cleo Waldow
interpôs recurso de
Apelação Criminal
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 7ª Vara Criminal da Capital,
que
indeferiu o Pedido de Restituição do

Veículo

Toyota Hilux SW4, placa NPL 1279, Renavam 00166174343, Chassi 8AJYZ59G993036821, ano 2009, Modelo 2010, cor preta
, apreendido em poder de
Anilton Gomes Rodrigues
denunciado nos autos de nº. 0036733-26.2018.8.11.0042, pela prática de crimes contra a Ordem Tributária, tais quais

Organização Criminosa
,
Falsificação de Documento Particular
,
Uso Indevido de Selo Público Verdadeiro
e
Falsificação de Documento Público
(art. 2º,
caput,
§ 3º, da Lei nº 12.850/2013; art. 298; art. 296, § 1º, inc. II, por duas vezes; art. 299, 2ª parte, por 6.408 vezes, todos do CP) (ID 191578159).

Em suas
razões
recursais, a Defesa alega que o
apelante é proprietário do referido veículo
, apreendido em poder de
Anilton
em 09.10.2019, mesma data em que este último

foi preso mediante cumprimento de mandado de prisão.

Por esse motivo e tendo em vista que o veículo está registrado em seu nome, o apelante

requer a
restituição do bem
(ID 191287664 e 191571241).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
provimento
do recurso (ID 203544159).

A ilustrada
PGJ
em parecer se

manifestou pelo
provimento
do apelo, cujo sumário segue em transcrição (ID 203962192):

“Sumário
: Apelação Criminal – Automóvel apreendidos em decorrência da “Operação Fake Paper” – Propriedade do bem comprovada – Terceiro não investigado ou denunciado na ação penal – Ausência de elementos indicativos de utilização do veículo no delito – Falta de interesse ao processo – Pertinência da restituição – Aresto do TJMT –
Parecer pelo provimento do recurso para determinar a restituição do bem
”.

É relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Anilton Gomes Rodrigues

foi denunciado com outros envolvidos, nos autos de nº. 0036733-26.2018.8.11.0042, pela prática de crimes
contra

a Ordem Tributária
de Organização Criminosa, Falsificação de Documento Particular, Uso Indevido de Selo Público Verdadeiro, Falsificação de Documento Público e Lavagem de Dinheiro

(art. 299, primeira e segunda parte, art. 296, § 1º, inc. II e art. 299, todos do Código Penal e, art. 2º,
caput,
§ 3º, da Lei nº 12.850/2013).

Após ser deflagrada investigação policial denominada “
Operação Fake Paper
”, a fim de desmascarar organização criminosa constituída por empresas de “fachada” que agiam dificultando ou impossibilitando que a Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT) aplicasse corretamente lançamento tributário a constituintes, fornecendo a estes, notas fiscais “frias”, acarretando prejuízo erário público, no importe de milhões de reais (R$ 27.445.908,66).

Diante disso, o MP representou a prisão preventiva de nove investigados, dentre eles,
Anilton
Gomes Rodrigues
,
líder, contabilista, advogado e coordenador de criação de “empresas-laranja” da organização.

O pedido foi deferido pelo magistrado singular que determinou a expedição de mandado de prisão contra
Anilton
e mais oito investigados (ID 82154683 - Pág. 59).

Anilton
foi conduzido ao cárcere em
09.10.2019
, e com ele, apreendido o veículo Toyota Hilux SW4, placa NPL 1279, Renavam 00166174343, Chassi 8AJYZ59G993036821, ano 2009, Modelo 2010, cor preta, consoante Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão(ID 82058961 - Pág. 90/95- autos originais).

Mais tarde, o apelante
Cleo Waldow
, amigo de
Anilton
, pleiteou a restituição do carro na data de 03.12.2020 (ID 82156389 - Pág. 71 – autos originais), mas a medida foi
negada
pelo Juízo de origem, em 16.12.2021, após manifestação ministerial de 1º grau (82156389 - Pág. 80 e ss. – autos originais), conforme fundamentação que segue (ID 191578156):

“DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO POR CLEO WALDOW: Compulsando detidamente os autos, verifico que os bens apreendidos são essenciais para a Instrução Processual. Neste seguimento, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar emjulgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos: Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. (...) No mesmo sentindo, o artigo 120, do Código de Processo Penal, dispõe que: Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de 01(um) veículo TOYOTA HILUX SW4, PLACA NPL 1279,RENAVAM 00166174343, CHASSI 8AJYZ59G993036821, ANO 2009, MODELO 2010, COR PRETA, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no artigo 118 e 120 do CPP”.

Prosseguindo, consabido que o artigo 118 do CPP, dispõe que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Nesse sentido, a restituição de bens apreendidos é possível quando não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120,
caput
, do CPP), a coisa não mais interesse ao processo (art. 118 do CPP), e não esteja o bem sujeito a perdimento em favor da União (art. 91, inciso II, do Código Penal). Destaco a respeito:

“Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica”.

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Como visto, não se desconhece que a regra prevista no art. 118 do CPP impede a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito policial ou ação penal.
Todavia
, o próprio dispositivo ressalva que referidas coisas só devem ser mantidas em poder do Juízo
enquanto interessarem ao processo
, e desde que não pertençam ao lesado ou
terceiro de boa-fé
, conforme adverte o art. 119 do mesmo diploma.

Na hipótese dos autos, o registro feito pelo magistrado na decisão supra, de que o bem apreendido interessa ao deslinde da persecução criminal, remete a uma fundamentação genérica. Isso, porque, até o presente momento, não foi possível extrair a efetiva importância da constrição ao processo do bem apreendido.

Ressalta-se que na decisão de ID 82156377 – Pág. 133 e ss. (autos originais - 0035367-15.2019), o magistrado acolheu o pleito ministerial pela expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor dos investigados, determinando-se sequestro de valores existentes nas contas bancárias, aplicações financeiras e das empresas utilizadas no esquema criminoso, e não, de bens móveis.

Com efeito, os autos da ação penal na origem sequer não contam com indicativos,
ainda que superficiais
, do envolvimento do apelante
Cleo
na prática criminosa, quadro a evidenciar a sua condição de
terceiros de boa-fé
.

Somam-se a esse cenário, documento do veículo em nome do apelante, qual seja Certificado de Registro de Veículo – CRV (ID 191287653/54), expedido em
03.04.2019
, antes da data do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de
Anilton,
que estava utilizando o carro do apelante no dia em que foi preso, em 09.10.2019. Ademais, o apelante continua sendo proprietário do veículo desde 2019, apesar de constar no referido documento, anotação de alienação fiduciária em favor da instituição bancária Banco do Brasil (ID 191578152).

Nesse norte, ressalto manifestação ministerial de 1º grau favorável ao apelante,
in verbis
: “
pelo deslinde das investigações no âmbito da operação policial “Fake Paper” e respectiva propositura de ação penal, restou possível evidenciar que não foram colhidos elementos evidenciadores de que o recorrente CLEO WALDOW tenha sido investigado ou foi denunciado no âmbito dessa operação, nem ao menos que o veículo apreendido na posse do alvo Anilton Gomes Rodrigues estaria sendo utilizado como instrumento dos delitos pela organização criminosa, de modo a justificar sua perduração no interesse do processo e, por consequência, na manutenção da apreensão
” (ID 203544159).

Logo, partindo da premissa de que a utilidade da apreensão do bem ao desenrolar do processo está lastreada em fundamentação
inidônea
, e por estar comprovada a posse legítima do apelante, a constrição
não
deve subsistir nos moldes preconizados pelo Juízo de origem.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
1. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal. (...) 3. Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente(...). (...). 6. Recurso ordinário a que se dá provimento, para que seja determinado o levantamento da restrição existente sobre o veículo da recorrente, restituindo-se-lhe o bem”. (STJ - RMS: 64749 PB 2020/0259678-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

Já sob outro aspecto, é preciso assegurar a eficácia de eventual pena de perdimento caso se comprove, no curso da instrução probatória, que o automóvel foi empregado como efetivo instrumento do crime ou obtido com proveitos daí decorrentes (art. 91, inc. II, do CP).

Em tempo, como a restituição integral (sem qualquer responsabilidade) não atenderia a esse desiderato, ei por bem adotar providência

DE OFÍCIO
, porquanto se afigura razoável e prudente nomear o apelante
Cleo Waldow
, em cujo nome foi expedido o documento CRV do veiculo, como seu
fiel depositário
até o julgamento definitivo da ação penal.

Nesse ponto, a
nomeação revela-se a solução mais adequada para salvaguardar os seus interesses e não embaraçará os interesses processuais, pois
a ação penal poderá transcorrer normalmente, tendo em vista que o apelante não poderá praticar nenhum ato de disposição patrimonial em relação ao veículo apreendido.

Colaciona-se julgado nesse sentido, inclusive:

“
Tendo sido comprovada a propriedade, assim como a condição de terceiro de boa-fé, não se perfaz necessária e justificável a manutenção da apreensão para os fins do art. 118, do Código de Processo Penal, possibilitando a restituição do bem, tudo, mediante a nomeação do interessado como fiel depositário.” (TJ-MT - APR: 10098483920228110002, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023).

No mais, tendo em vista que a apreensão não decorreu de penalidade administrativa oriunda de prática de infração de trânsito, também
DE OFÍCIO,
dispenso o apelante do pagamento dos emolumentos e taxas incidentes sobre a guarda do bem.

CONCLUSÃO

Enfim, com essas considerações e em
consonância
do parecer,
dou provimento parcial
ao recurso de apelação para restituir o bem vindicado, com
providência
DE OFÍCIO
,
para que o automóvel Toyota Hilux SW4, placa NPL 1279, Renavam 00166174343, Chassi 8AJYZ59G993036821, ano 2009, Modelo 2010, cor preta, apreendido no interesse da ação penal nº. 0035367-15.2019.8.11.0042, seja entregue
a
Cleo Waldow,
na condição de fiel depositário
,
até o julgamento do processo principal, mediante a assinatura do
Termo de Compromisso
com as consequências da Lei, cabendo ao apelante:

1
.
Tomar as precauções necessárias para resguardar o referido bem contra eventual deterioração,
e em caso de dano ou eventual avaria, comunicar imediatamente o Juízo
a quo
, sob pena de nova apreensão do veículo;

2
.
Não proceder a nenhuma modificação nas características do veículo;

3
.
Não onerar, alienar nem transferir o bem a nenhum título e,

4
. Apresentá-lo à autoridade policial sempre que solicitado
e disponibilizá-lo para eventuais vistorias quando necessário ou requisitado.

Oficie-se imediatamente ao
Juízo da 7
ª Vara Criminal de Cuiabá
para a expedição de
Alvará para a Liberação do
veículo
mediante as condições acima e
sem prejuízos de outras a serem por ele estabelecidas
, bem como, para que
antes da entrega, proceda-se a necessária vistoria do veículo
, acaso ainda não realizada.

Fica o apelante
dispensado pagamento de taxas de remoção e estadia do carro
, bem como dos
demais encargos
previstos para casos que tais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024